Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729904-25.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOÃO URSINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J SAFRA S/A contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que não seria caso de reexame de prova nem de fundamentação deficiente, tendo também realizado o devido cotejo analítico. II – O recurso não merece ser conhecido por ser inadmissível. Com efeito, já decidiu a Corte Superior, em caso análogo, que não deve ser conhecido agravo de instrumento interposto perante o STJ, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador do Tribunal de origem, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. A propósito, confira-se: “Segundo dispõe o art. 1.021 do CPC/2015, ‘contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". Por outro lado, o Agravo de Instrumento, disciplinado no art. 1.015 do CPC vigente, destina-se a atacar decisões interlocutórias, proferidas por Juízes de 1o Grau, inclusive na hipótese do art. 1.027, § 1o, do CPC/2015. A parte agravante, contudo, interpôs o referido recurso diretamente no STJ, contra decisão do Relator, no TJ/CE, em face da qual caberia o Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/2015, no próprio Tribunal de origem. IV. Nesse contexto, conclui-se pela flagrante inadequação da via recursal eleita, circunstância que impede o seu conhecimento, descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso, por se tratar de erro grosseiro, por inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, previsto em expressa disposição legal. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no Ag 1.433.658/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,DJe de 05/06/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no Ag 1434163/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). Demais disso, o artigo 1.030, § 2o, do CPC de 2015, dispõe in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ademais, o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015. Já decidiu a Corte Superior que “A decisão apontada como ato impugnado não conheceu o ‘agravo interno’ (...) pela manifesta inadequação, tendo em vista que o agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial seria o do art. 1042 e não o do § 2o do art. 1.030 e 1021, ambos artigos do CPC/15” (RLC 38.157/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/6/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027